Tribunal: TJBA
Processo: 8012745-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012745-21.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

AGRAVADO: VITORIA REGIA SILVA RODRIGUES DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
GABRIEL MOREIRA GOMES CAVALCANTI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ENQUANTO EXISTIR CONTROVÉRSIA JUDICIAL SOBRE A LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DO DÉBITO, OS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AGRAVADA DEVEM SER SUSPENSOS. REDUÇÃO DO TETO DA MULTA DIÁRIA AO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA.

I – Enquanto existir controvérsia sobre os descontos perpetrados em benefício previdenciário, que somente poderá ser dirimida após a dilação probatória, mostra-se correta a determinação de que sejam temporariamente suspensos.

II – Há indícios de probabilidade do direito da Agravada, notadamente porque no ID 59271722 há comprovação de que restituiu ao Banco a totalidade do empréstimo discutido, no montante de R$ 17.847,82 (dezessete mil, oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e dois centavos).

III – Considerando o valor de cada parcela descontada, de R$ 514,00 (quinhentos e quatorze reais), revela-se prudente, neste momento processual, reduzir o teto da multa diária, fixado em R$ 12.000,00 (doze mil reais), ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Patamar adotado pelo TJBA em demandas análogas.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8012745-21.2024.8.05.0000, oriundos da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA tendo como
Agravante BANCO BMG S.A e como Agravada VITORIA REGIA SILVA RODRIGUES DOS SANTOS PEREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA